Tribunal: CARF
Processo: 15453.001201/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15453.001201/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.083 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
JOSÉ ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
É lícita a dedução das despesas médicas quando lançadas na declaração de
imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 13-28.509 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro/RJ (DRJ/RJ2) (fls. 210-214):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 03/05, relativa ao Ano-Calendário
de 2008, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor total
de R$ 30.315,91, incluindo a multa de oficio e juros de mora.
De acordo com a “Descrição de Fatos e Enquadramento Legal”, de fls. 04/05, foram
consideradas indevidas deduções de despesas médicas no valor de R$ 23.779,65 e de
despesas de Livro Caixa no montante de R$ 56.536,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15453.001201/2009-10
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15453.001201/2009-10

Informa o autor do procedimento fiscal que o contribuinte não atendeu a intimação para
apresentação de documentos comprobatórios das referidas despesas.
O sujeito passivo apresentou defesa tempestiva, fls. 01/02, por meio de seu procurador,
afirmando que está questionando o valor de R$ 28.263,09 relativo à dedução de Livro
Caixa, que diz respeito à manutenção da fonte produtora de rendimentos.
Acrescenta o notificado que o valor de R$ 23.779,65 é relativo a despesas médicas
próprias, solicitando prioridade na análise da impugnação por contar com mais de 60
anos e informando os documentos que está juntando aos autos.

Em julgamento pela DRJ/RJ2, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
TRIBUTÁRIO. IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
Podem ser deduzidas da remuneração auferida pelo trabalho não assalariado as despesas
discriminadas no Livro Caixa e comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos,
se necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O provimento parcial deu-se no reconhecimento das despesas médicas, conforme
destaco do acórdão atacado:
No presente caso, os documentos relativos às despesa médico/odontológicas foram
juntados às fls. 145/159, sendo considerados para fins de dedução os valores relativos
ao pagamento do plano de saúde Golden Cross (AMB- HOSP-PLANO ASSIST
INDIVIDUAL) do próprio contribuinte no total de R$ 23.779,65 (R$ 1.951,22 x 9 +
2.072,89 x 3).
O documento, de fls. 157, da Golden Cross trata de reembolso de despesas médico-
hospitalar, não havendo que se falar em dedução de parcela ressarcida pelo plano de
assistência médica ao contribuinte. Quanto às notas fiscais, de fls. 158/159, emitidas por
“Luis Delfino Serviços Médicos Ltda” e “NARDI Serviços Médicos Ltda” não foram
estas incluídas pelo sujeito passivo em sua Declaração de Ajuste Anual, não cabendo,
portanto seu aproveitamento.
Pelo exposto, restabelece-se a dedução de despesas médicas de R$ 23.779,65 declarada
pelo contribuinte.

Intimado em 09/08/2010 (AR de fl. 216), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fl. 227), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15453.001201/2009-10

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fl. 227) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como amparo os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.

O art. 80 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) contem disposição no mesmo
sentido:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15453.001201/2009-10

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

Como se constata dos dispositivos acima transcritos, a legislação somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, e desde que os respectivos pagamentos sejam devidamente especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu.
Em recurso voluntário o Contribuinte Recorrente alega:
DA PRELIMINAR
O contribuinte apresentou toda a documentação solicitada pelo fisco, e se DECLAROU,
o ganho de seus serviços Prestados ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
no campo de “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídica” é porque não
existe outro campo na Declaração para Declarar tal valor. Inclusive na própria DIRF
apresentada pelo Órgão tomador dos Serviços, consta rendimento de Trabalho não
assalariado. Quanto as Despesas Médicas não aceitas pela Receita Federal, a mesma
tirou todos os meios de aceitar a retificação da Declaração do IRPF e ainda sabendo que
a despesas é idônea e dedutível.
Do MÉRITO
Isto posto, requer o direito de retificar a Declaração do IRPF.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15453.001201/2009-10

Senhores Conselheiros, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
Recurso:
a) O direito de usar as Notas Fiscais das Folhas 158/159, emitidas por “Luis Delfino
Serviços Médicos Ltda e “Nardi Serviços Médicos Ltda”.

Quanto a tal requerimento, destaco o contido no acórdão atacado:
Quanto às notas fiscais, de fls. 158/159, emitidas por “Luis Delfino Serviços Médicos
Ltda” e “NARDI Serviços Médicos Ltda” não foram estas incluídas pelo sujeito passivo
em sua Declaração de Ajuste Anual, não cabendo, portanto seu aproveitamento.

E, ao consultar a Declaração de Imposto de Renda do Contribuinte, tem-se que de
fato não ocorreu a inclusão (fl. 202):

Neste sentido, não faz jus o Contribuinte à dedução pretendida.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital